Tribunal: TJDFT
Processo: 0721875-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721875-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: KELY GALDINO MUNDIM DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 60022752) opostos pela EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (Agravante/Requerida) em face da decisão monocrática do Relator (ID 59998150), que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela Embargante, em razão da deserção do recurso. Inicialmente, a EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ora Embargante, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, (ID 59650294) em face de KELY GALDINO MUNDIM DE OLIVEIRA (Requerente), impugnando o provimento do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nominado de sentença, proferido nos autos da liquidação de sentença coletiva n. 0701641-70.2024.8.07.0001 (título judicial originário da ação civil pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001), que possui o seguinte dispositivo (ID 59650299, p. 47-50): Ante o exposto, torno líquida a sentença relativa a indenização por danos morais, pelo valor de 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel (R$ 125.541,74), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento na ação coletiva (Súmula no 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação da ré nesta ação de liquidação individual de sentença coletiva. Desta forma, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem honorários, nos termos das razões acima expostas. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil (CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos autos. Nas razões recursais do agravo de instrumento, a Agravante alega que: (i) na origem, trata-se de pedido de liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública que tramitou perante a Vara do Meio Ambiente do DF, sob o número de processo 0037349-53.2009.8.07.0001, em que ela foi condenada ao pagamento de danos morais individuais aos consumidores lesados pela suposta publicidade enganosa que teria apresentado o imóvel como sendo residencial, apesar de possuir natureza comercial; (ii) de acordo com o entendimento registrado na decisão agravada, a legitimidade da Agravante para requerer a liquidação individual da sentença coletiva decorreria, simplesmente, de sua condição de proprietária do imóvel; (iii) o imóvel foi adquirido pronto e usado, e já havia sido propriedade de outras 3 pessoas físicas diferentes antes da Agravada; (iv) somente são legitimados para requerer a indenização por danos morais, os adquirentes dos imóveis que foram lesados pela propaganda enganosa que foi objeto de análise da ACP, e não todos os seus futuros proprietários;(v) verifica-se a probabilidade de seu direito e a existência de dano grave e de difícil reparação imposto pela decisão Agravada. Pede que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sem oitiva da parte contrária, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC, para que o processo de origem seja suspenso até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a ilegitimidade da Agravada, ou, ainda, para que seja julgado improcedente o pedido de liquidação formulado por ela no processo de origem. Com o julgamento do mérito do agravo, seja confirmada os efeitos da eventual decisão de antecipação da tutela recursal. O preparo do agravo de instrumento não foi recolhido, no despacho de ID 59863466 proferido, no dia 04/06/2024, o Relator determinou a regularização do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Pois, a guia de ID 59650300 foi juntada sem o comprovante do preparo recursal. Na mesma data de proferimento do despacho, para regularização do preparo (04/06/2024), a Agravante juntou novamente cópia da guia de recolhimento, anteriormente acostada à peça recursal, mas desta feita, com o comprovante do recolhimento do preparo, na data da interposição do recurso (28/05/2024), conforme consta de ID 59870733. No dia 06/06/2024, a Agravante recolheu, novamente, o preparo de forma simples e juntou nos autos o comprovante, conforme observa-se do ID 59987523. Sobreveio a decisão desta Relatoria de ID 59998150, que NÃO CONHECEU do agravo de instrumento por ausência regularidade do preparo recursal. A Agravante não resignada com a decisão monocrática do Relator, que não conheceu do agravo de instrumento, opôs embargos de declaração (ID 60022752) alegando omissão no decisum, por não considerar o comprovante do preparo apresentado no ID 59870733, p. 2. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre tecer algumas considerações sobre o recurso cabível contra o provimento judicial, que finaliza/encerra a fase de liquidação de sentença. Nesse ponto, vale transcrever a regra posta no art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC, que assim preceitua: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. Acrescenta-se, ainda, que o caput e o parágrafo único do art. 1.015 do mesmo diploma processual preveem que: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Entretanto, existe um dissenso na jurisprudência quanto ao cabimento de agravo de instrumento contra o provimento judicial de encerramento da fase de liquidação de sentença, uma corrente defende que o recurso cabível nesse caso é a apelação. À luz do preceituado no art. 203, § 1o, do CPC, o recurso de apelação é o cabível para impugnação de provimento judicial de natureza do ora examinado. Não obstante a isso, com vista a prestigiar o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4o do CPC) em consonância com a fungibilidade recursal mostra-se admissível o agravo de instrumento. FEITO isso, chamo o feito à ordem, declaro satisfatória a regularização do preparo do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, conforme se verifica dos comprovantes de ID 59870733 e de ID 59987523, os quais foram apresentados dentro do prazo assinalado no despacho de ID 59863466. Assim sendo, REVOGO a decisão monocrática deste Relator de ID 59998150, que não conheceu do agravo de instrumento da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (Requerida). E, consequentemente, os embargos de declaração da Agravante (ID 60022752) tornaram-se PREJUDICADOS. Com vista privilegiar a celeridade processual e a efetividade da prestação jurisdicional, PROSSIGO com a análise do pedido de efeito suspensivo formulado no AGRAVO DE INSTRUMENTO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. DO EFEITO SUSPENSIVO A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o art. 300 do CPC. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados extraídos do acervo jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS ALIENADOS. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de processo Civil, o deferimento de tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. In casu, ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão da antecipação de tutela, visto que, para além de genéricas e abstratas alegações, não foi demonstrado qualquer prejuízo concreto e imediato à agravante, mas apenas, futuro e incerto, decorrente de eventual sucumbência em ação de execução fiscal que persegue o recebimento de IPTU. 3. Limitada a matéria recursal à verificação da presença concomitante dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que a questão de mérito será objeto de necessária instrução processual na origem, indispensável à correta análise das teses deduzidas pelas partes, as quais, sob pena de supressão de instância, não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1759389, 07235943020238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DO PLEITO. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal depende da presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de um dos requisitos impede o deferimento do requerimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1419212, 07040802820228070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Nas suas razões recursais, a Agravante defende que a sentença coletiva em liquidação foi proferida nos autos da ação civil pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001, em 25/06/2010, a qual considerou dúbia a publicidade do empreendimento imobiliário em questão, que poderia induzirem os adquirentes a erro por entenderem que se tratava de unidades residenciais. Relata que o adquirente original da unidade imobiliária foi informado claramente da natureza comercial do imóvel, menciona-se que o comprador original firmou declaração expressa dando ciência da natureza comercial do bem adquirido. Defende que todas as exigências impostas pela sentença, o MPDFT considerou que já foram cumpridas pela Recorrente. Explicita que: “a Agravada não tem ou teve qualquer relação contratual com a Agravante. Na verdade, a Agravada celebrou, com o Sr. Luis Eduardo França Abritta, em 05/10/2020, a escritura pública de compra e venda (ID. 183935814 dos autos de origem), que tinha como objeto a unidade 517 do Bloco A e do Edifício Park Studios.” Argumenta que não há como considerar que a Agravada foi vítima de propaganda enganosa, uma vez que ela adquiriu o imóvel de terceira pessoa, depois do transcurso de mais de dez anos dos fatos que ensejaram a sentença coletiva liquidanda. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, considerando as alegações da Agravante em consonância com os documentos constantes dos autos, vislumbro a presença concomitante dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, muito embora, o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. A urgência é evidenciada, pois em consulta aos autos de origem, verificou-se que aquele Juízo em decisão posterior (ID198905983 dos autos principais), assim determinou: “faculto à parte credora que formule, em autos apartados, pedido de início da fase de cumprimento provisório de sentença, a fim de evitar tumulto processual”. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos necessários para deferimento do pedido liminar. Destaco, ainda, não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Pelo exposto, REVOGO a decisão monocrática de ID 59998150, julgo PREJUDICADO os embargos de declaração de ID 60022752 e DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão/sentença agravada, até o julgamento do mérito do recurso. Á SECRETÁRIA DA TURMA, alterar a classe do recurso para AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se, imediatamente, ao Juízo de origem do inteiro teor desta decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. INTIME-SE a Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao presente recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2024 19:41:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador